Tribunal: TJBA
Processo: 8031016-44.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8031016-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MARIVAN ELIAS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
IVAN JEZLER COSTA JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI

Relator:

Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de
MARIVAN ELIAS DA SILVA
, preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e III, do Código Penal). A defesa alega ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a custódia cautelar e falta de contemporaneidade do decreto de prisão preventiva, considerando que o crime teria ocorrido em dezembro de 2021 e a prisão foi decretada apenas em agosto de 2024. O paciente é acusado de autorizar o sequestro, tortura e execução de duas vítimas (KEVEN SILVA MOREIRA e ISAQUE SANTOS DA SILVA) por motivo fútil (furto de bicicleta) e com emprego de meio cruel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A controvérsia consiste em verificar: (i) se a decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação idônea baseada na garantia da ordem pública; e (ii) se há contemporaneidade da medida cautelar, considerando o lapso temporal entre o crime (dezembro/2021) e o decreto de prisão (agosto/2024).

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. O
modus operand
i do delito (sequestro, tortura e execução de duas vítimas por motivo fútil, com participação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas) demonstra a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta, justificando a segregação cautelar.

4.

A alegação de falta de contemporaneidade não prospera, considerando que o
Paciente permanece foragido
desde a decretação da prisão preventiva (16/08/2024), demonstrando intenção de não colaborar com a Justiça. A contemporaneidade da prisão não está associada exclusivamente à data da determinação da medida, mas aos motivos ensejadores da segregação e às consequências do delito imputado ao acusado.

5.

A condição de foragido do Paciente constitui fundamento suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal, autorizando a manutenção da prisão preventiva. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade demonstrada pelo agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6.

Ordem denegada. Tese: "1. O modus operandi do delito e a periculosidade do agente constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. 2. A permanência do paciente na condição de foragido demonstra risco à aplicação da lei penal, justificando a manutenção da custódia cautelar independentemente do lapso temporal entre o crime e o decreto de prisão. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não se vincula exclusivamente à data da determinação da medida, mas aos motivos ensejadores da segregação e às consequências do delito imputado."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

·

Código Penal, art. 121, § 2º, incisos II e III; Código de Processo Penal, art. 312.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

STJ, AgRg no RHC 131.851/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.10.2020; STJ, HC 602.374/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.10.2020; STJ, AgRg no HC 536.235/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23.06.2020; STF, HC 215663 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04.07.2022; STJ, AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.08.2021; STJ, AgRg no RHC 180.439/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
de Nº
8031016-44.2025.8.05.0000
, oriundo da
Vara do Júri da comarca de Camaçari/BA
, sendo Impetrante o Bel.
IVAN JEZLER COSTA JUNIOR
, e, Paciente,
MARIVAN ELIAS DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DENEGAR A ORDEM
. E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.